Tribunal: TJDFT
Processo: 0737076-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737076-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDETE COSTA DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por GILDETE COSTA DE ARAUJO, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0725271-52.2024.8.07.0003), ajuizada contra o BANCO AGIBANK S.A. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência pleiteada (ID no 207745092): “Defiro a autora o benefício da gratuidade de justiça. Determino a tramitação prioritária, nos termos do art. 1.048, I do CPC (parte com idade igual ou superior a 60 anos). GILDETE COSTA DE ARAÚJO ajuizou ação declaratória de nulidade de contrato, cumulada com indenizatória por danos materiais e morais, em face do BANCO AGIBANK S/A, partes qualificadas nos autos, na qual narrou ter contraído empréstimo com o banco réu, no intuito de quitar empréstimo anterior, mas que teria sido vítima de golpe da falsa portabilidade. Informou ter enviado “foto de seu documento de identificação por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, bem como acessou link para realização de biometria facial”, e que o valor emprestado foi efetivamente creditado em sua conta bancária, mas transferiu parte para terceiro, que realizaria a portabilidade, o que não ocorreu. Requereu tutela de urgência “para determinar que a Ré suspenda os descontos das parcelas de R$310,74 (trezentos e dez reais e setenta e quatro centavos); R$125,89 e R$125,89 (cento e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos), referentes aos contratos CCB - n.o 1515323167; CCB - n.o 1515352390; cartão de crédito n. 1515352389; e n. 1515352392, do benefício previdenciário da parte autora”. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e não amparados em prova idônea, o que impede a verificação da probabilidade do direito invocado. Segundo Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, Página 623, 57a Edição), os requisitos para concessão da antecipação de tutela podem ser resumidos, conforme consignado pela doutrina tradicional, em: fumus boni iuris e periculum in mora. Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini (Curso Avançado de Processo Civil, Volume 2, 16a Edição) explicitam estar empregado o termo probabilidade do direito para designar “um grau de convicção menor do que o suposto para o julgamento final”, a qual se dá em “cognição sumária, não exauriente, superficial”. Nesse estágio processual de cognição sumária não se verifica a plausibilidade do direito invocado, pois há necessária e imprescindível dilação probatória, pois o contrato com o banco réu foi livremente celebrado, conforme já decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTO GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. DESCONTO. SUSPENSÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência, é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Em cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela pleiteada pela parte autora no feito originário, tendo em vista que o desconto realizado em seu contracheque, em princípio, está respaldado em contrato de empréstimo formalmente regular. 3. Matéria concernente a eventual fraude e vício de consentimento deve ser solucionada por meio de regular instrução probatória, na fase de procedimento adequada. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1897589, 07183976020248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 9/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. ALEGADO "GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO". SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte agravante alega ser vítima de "golpe da falsa portabilidade de empréstimo consignado", em que é abordada por terceiro para contratar novo empréstimo consignado com parcela menor, e transferir o valor disponibilizado para esse terceiro, que fará a quitação do empréstimo antigo, de parcela maior ("falsa portabilidade"). Entretanto, o terceiro some após tomar posse do dinheiro, sem quitar o empréstimo antigo. 2. Para concessão de tutela de urgência de natureza antecipada (in casu, suspensão de descontos em folha na remuneração da agravante, referente ao novo empréstimo), o art. 300 do CPC exige que estejam presentes i) probabilidade do direito; ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Conforme narrativa da parte agravante e provas presentes nos autos, não é possível afirmar neste momento a probabilidade do direito da requerente contra o banco, pois a princípio a contratação foi autenticada eletronicamente, com fotografia selfie, e houve depósito regular em conta. Eventual fraude deve ser apurada em fase instrutória do processo, em primeira instância, possibilitando contraditório e ampla defesa. Dessa forma, necessária dilação probatória. 4. Ausente a probabilidade do direito, deve ser indeferida a tutela antecipada. 5. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1713185, 07217524920228070000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. FRAUDE. DEPÓSITO DOS VALORES EM CONTA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A concessão da tutela de urgência, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Nos casos em que os fatos não se encontram suficientemente esclarecidos, se faz necessário o exame aprofundado do acervo probatório, com cognição exauriente, que somente é possível após a instrução processual. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1402595, 07333823920218070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A autora reconhece a contratação de empréstimo junto ao Banco Mercantil do Brasil S/A em outubro de 2023, o que permite inferir que na data da contratação do empréstimo com o Banco Agibank S/A, junho de 2024, foram debitadas 8 (nove) parcelas de R$ 577,50, restando 75 (setenta e seis) parcelas, no total de R$ 43.312,50 (quarenta e três mil, trezentos e doze reais e cinquenta centavos). E informou que foram creditados na sua conta bancária R$15.623,80 (quinze mil, seiscentos e vinte e três reais e oitenta centavos), dos quais transferiu R$10.000,00 (dez mil, reais), para a pessoa que se encarregaria de efetivar a portabilidade, ficando com R$ 5.623,80 (cinco mil, seiscentos e vinte e três reais e oitenta centavos). Ora, o valor transferido para terceiro equivale a menos da metade do valor emprestado pelo Banco Mercantil S/A e a autora ainda ficou para si a quantia excedente. Portanto, é indispensável a dilação probatória para apurar a ocorrência ou não de fraude bancária. Ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, necessária a dilação probatória e o contraditório, como já decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MODIFICAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SUSPENSÃO DAS VISITAS PATERNAS. INDEFERIMENTO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Com efeito, a tutela de urgência pressupõe a demonstração, de forma simultânea, da plausibilidade do direito invocado e do perigo da demora no julgamento da ação. 2. Os elementos trazidos aos autos não são, por si só, suficientes para demonstrar a verossimilhança do direito vindicado, visto que os fatos descritos são complexos e reclamam dilação probatória. Portanto, é prudente e necessária a produção de provas e o contraditório a fim de se ponderar os argumentos de ambas as partes. 3. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1319117, 07046135520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no PJe: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. INDÍCIOS DE FRAUDE. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como a dilapidação ou ocultação patrimonial, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1317009, 07284669320208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: em Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, INDEFIRO DA TUTELA DE URGÊNCIA. Nos termos do art. 334 do CPC, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Ainda levando em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não existia nulidade diante da não realização da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO ART. 331 CPC - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - SÚMULA 83/STJ - VIOLAÇÃO ARTS. 327, 396 e 397, DO CPC - AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA N. 211/STJ - ARTS. 331 E 333, I, DO CPC - PREJUÍZOS DECORRENTES DA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS - SÚMULA N. 7/STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.- Não importa nulidade do processo a não realização da audiência de conciliação, uma vez que a norma contida no artigo 331 do CPC visa a dar maior agilidade ao processo e as partes podem transigir a qualquer momento. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2.- A violação dos arts. 327, 396 e 397, do CPC, tal como posta nas razões do Recurso Especial, não foi objeto de debate no v. Acórdão recorrido, integrado pelo acórdão que julgou os embargos de declaração, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211 desta Corte. 3.- A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à necessidade de ressarcimento dos prejuízos decorrentes da devolução de mercadorias, decorreu da análise das circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 4.- Agravo Regimental Improvido. (AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014 - grifei). Neste passo, é importante registrar que a audiência prevista no Código revogado tinha uma finalidade muito mais ampla do que apenas a de tentar conciliar as partes. De fato, servia como importante instrumento para saneamento e organização do processo, pois envolvia a análise das questões processuais pendentes, a fixação dos pontos controvertidos e a deliberação sobre as provas requeridas (CPC1973, 331, §2°). Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios e, ainda, porque não lhes causa prejuízo. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu Nome: BANCO AGIBANK S.A Endereço: Avenida Augusto de Lima, N 1074, LJ 01, - de 1000 ao fim - lado par, Barro Preto, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30190-003 para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231 do CPC. Não sendo contestada a ação, serão considerados como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Caso necessário, fica desde já autorizada a expedição de carta precatória. Frustrada a citação pessoal, retornem os autos conclusos para que seja avaliada a necessidade de realização de consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Juízo. Caso não haja sucesso na consulta ou em nova tentativa de citação, intime-se o autor para apresentar novo endereço no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica e especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o réu para igualmente indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que deseja produzir. Esclareço que o requerimento deverá indicar claramente o que se pretende provar, bem como apresentar os quesitos em caso de perícia. Não havendo requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença. Havendo requerimento específico, incidente, intervenção de terceiro, reconvenção, transcurso de prazo "in albis" ou dúvida, venham-me conclusos. I. Documento assinado eletronicamente pelo Juiz de Direito, abaixo identificado, na data da certificação digital.” A agravante requer o deferimento da tutela de urgência para determinar que a ré suspenda os descontos das parcelas de R$ 310,74, R$ 125,89 e R$ 125,89, referentes aos contratos CCB - n. 1515323167, CCB - n. 1515352390, cartão de crédito n. 1515352389 e n. 1515352392 do seu benefício previdenciário. No mérito, requer a confirmação da medida vindicada. Narra a pretensão de isenção da responsabilidade pelo pagamento de empréstimos e contratos de cartão consignado, os quais foram celebrados fraudulentamente por meio do “golpe do empréstimo consignado”. Afirma ter sido vítima de estelionato através da oferta de portabilidade de contrato de financiamento. Alega a indução do mutuário a repassar a integralidade do crédito para um suposto representante bancário. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado, é tempestivo e o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Os autos de origem se referem à ação declaratória de nulidade contratual com repetição do indébito cumulada com indenização por danos morais. No caso, não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender se de fato houve fraude na contratação do empréstimo realizado com a instituição bancária. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita do réu e sua suposta responsabilidade pelos prejuízos sofridos pela autora. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pela requerente. Em análise dos fatos narrados na inicial, a agravante foi induzida por suposto correspondente bancário a contratar novo empréstimo com a referida instituição financeira, sob a promessa de quitação do empréstimo antigo. Porém, de acordo com a petição inicial e os documentos dela constantes, a contratação em si desse novo empréstimo consignado ocorreu mediante apresentação de documentos fornecidos pela agravante e o valor emprestado fora depositado regularmente pelo banco na conta da consumidora, nos termos do contrato firmado entre as partes. Além disso, houve transferência voluntária dos valores pela própria recorrente. Assim, apesar dos fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Inexistindo os elementos demonstrativos da veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre a agravante e o agravado, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. Ante o exposto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento, o qual inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. FRAUDE. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se mostra razoável a suspensão dos descontos efetuados em folha de pagamento decorrentes da contratação de empréstimo bancário, com posterior portabilidade, enquanto não for comprovada a participação da instituição financeira na fraude alegada. 2. A ausência de provas robustas relacionadas ao envolvimento de instituição financeira na fraude enseja a necessidade de que se aguarde a instrução processual, com a instauração do regular contraditório e dilação probatória. 3. Agravo de instrumento desprovido. (07007632220228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 13/6/2022.) Desse modo, indefiro o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2024 11:44:01. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador